Tribunal: TJMT
Processo: 1011095-32.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011095-32.2022.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FELIPE LEMES - CPF: 058.534.321-76 (EMBARGANTE), FABIO CRISTINO CARVALHO - CPF: 801.859.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA GRACIELE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 027.227.891-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E REDUTOR DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de nulidade por violação de domicílio e negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006. O embargante alega omissões no julgado, quanto à ausência de fundamentação sobre o pleito de desclassificação da conduta para o art. 28 da mesma lei, e quanto à não aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33. Postula, ainda, a nulidade do processo e o prequestionamento das matérias suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas; (ii) apurar eventual omissão sobre a aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; e (iii) avaliar se houve ausência de enfrentamento suficiente dos fundamentos relativos à nulidade por violação de domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo como instrumento para rediscutir o mérito do acórdão embargado.

4.

O acórdão impugnado enfrentou expressamente as teses defensivas quanto à alegada nulidade por ingresso domiciliar sem mandado judicial, à inexistência de flagrante delito, e à regularidade da atuação policial, afastando de forma fundamentada a nulidade postulada.

5.

A fundamentação do julgado abordou, com clareza, as razões pelas quais se mostrou incabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, destacando a quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, além da apreensão de balança de precisão e dinheiro, como indicativos do tráfico.

6.

O colegiado também analisou a fração aplicada na causa de diminuição do art. 33, § 4.º, esclarecendo que a quantidade significativa de entorpecentes apreendida justificou a redução intermediária (1/2), afastando a aplicação da fração máxima (2/3), em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

7.

Não há omissão relevante no julgado, tendo sido enfrentadas todas as teses centrais da defesa. A tentativa de reexame da matéria revela inconformismo com o conteúdo do acórdão, o que não justifica o uso dos embargos de declaração.

8.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a motivação seja suficiente para justificar a decisão adotada.

9.

A título de prequestionamento, foram expressamente integrados à fundamentação os dispositivos legais e constitucionais suscitados, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP. 2. O acórdão que rejeita a nulidade por violação de domicílio e indefere pedido de desclassificação para uso pessoal ou aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, com base em fundamentação suficiente e coerente, não incorre em omissão. 3. A simples discordância do embargante quanto ao conteúdo da decisão não justifica a interposição de embargos declaratórios”.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, XI e art. 93, IX; CPP, arts. 203, 240, §2.º, 244 e 619; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4.º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 2.768.215/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13.05.2025; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025; TJMT, N.U 0004120-98.2013.8.11.0018, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

FELIPE LEMES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
FELIPE LEMES
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1011095-32.2022.8.11.0042 [ID 288684352], por meio do qual a Colenda Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade,
rejeitou a preliminar de nulidade arguida
e, no mérito,
negou provimento
ao recurso.

Nas razões recursais disponíveis no ID 289968891, o embargante alega a existência de
omissões
no v. acórdão, notadamente quanto à ausência de fundamentação a respeito do pleito de desclassificação do narcotráfico para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas, bem como quanto à aplicação da fração máxima (2/3) para a causa de diminuição de pena prevista no §4.º do art. 33 da referida norma.

Requer, ainda, a modificação do julgado condenatório mediante a
declaração de nulidade absoluta do processo
, em razão da violação de domicílio, e em não sendo reconhecida a nulidade, pleiteia-se a
desclassificação do crime
tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma legislação, com pleitos consecutivos de
redução da pena ao patamar mínimo legal
e de
aplicada aplicação da minorante do tráfico privilegiado na
fração máxima redutora de 2/3.

Por fim, requer o
prequestionamento da matéria
, visando a viabilização de eventuais recursos às instâncias superiores.

Em observância ao princípio do contraditório, foram apresentadas as contrarrazões ministeriais sob o ID 292730396, por meio das quais a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
dos embargos de declaração.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, apenas um exame apriorístico da existência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, uma vez que a efetiva verificação dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito recursal.

Nesse contexto, reconheço que o recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima, e o instrumento utilizado mostra-se adequado e necessário à satisfação da finalidade almejada.
Diante disso,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
FELIPE LEMES
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo art. 619 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Trata-se, portanto, de espécie recursal cabível para
aclarar
ideias que possam gerar
dubiedade
ou
contradição
,
esclarecer
eventuais obscuridades
, suprir
omissões quanto a pontos sobre os quais deveria o órgão julgador pronunciar-se, ou ainda para
corrigir
equívocos materiais.

Isso porque, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a
obrigatoriedade de motivação idônea de todas as decisões judiciais
constitui verdadeira
garantia contra arbitrariedades
no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, os embargos de declaração
não se prestam à reforma ou reexame do mérito da decisão embargada
, visto que não têm por finalidade a modificação do julgado, mas tão somente o esclarecimento de aspectos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Nesse sentido, a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto debatido nos autos, evidenciando-se quando a prestação jurisdicional se mostra aquém do pedido formulado, seja no tocante aos fatos, aos fundamentos jurídicos invocados, ou à análise da prova produzida.

E, a despeito do aguerrido inconformismo manifestado, ao se confrontar o acórdão combatido com o teor das razões recursais defensivas e das contrarrazões ao recurso ministerial,
denota-se a inexistência de omissão
apta a ensejar o pretendido suprimento da decisão colegiada, porquanto a posição firmada no v. acórdão decorreu de minuciosa análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso concreto.

Com efeito, no voto condutor do julgado, ao contrário do que sustenta o embargante, foram detalhadamente explicitados os fundamentos que justificaram o afastamento da preliminar de nulidade por violação de domicílio, bem como a rejeição dos pedidos de desclassificação da conduta e de aplicação da fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme se observa dos seguintes trechos, ora transcritos:

“[...] Nessa conjuntura, como em matéria de prova no âmbito penal, os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e, in casu, a i. defesa não logrou êxito em comprovar que os policiais militares tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atribuições profissionais ou que faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há motivo para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizerem a verdade (art. 203 do CPP).

Com efeito, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que, durante patrulhamento ostensivo realizado no bairro Bela Vista, uma equipe policial deparou-se com um grupo de indivíduos em frente a uma residência. Ao se aproximarem, os agentes visualizaram o comportamento do recorrente, que arremessou uma sacola, fato que motivou a abordagem policial. Inicialmente, foram realizadas buscas pessoais nos presentes, sem que se encontrasse qualquer objeto ilícito. Todavia, em inspeção subsequente à área, os policiais localizaram a mencionada sacola lançada por FELIPE, no interior da qual havia substâncias entorpecentes.

Dando continuidade às diligências, foram localizados, na residência do acusado, outros entorpecentes, uma quantia em espécie e uma balança de precisão. Tais elementos, conjugados, revelam de forma inequívoca a presença de circunstâncias concretas aptas a configurar fundadas suspeitas, legitimando tanto a realização da busca pessoal quanto o ingresso dos policiais no domicílio, ainda que desprovido de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham verossímil suspeita de que um indivíduo oculte consigo arma proibida, objetos achados ou obtidos por meios criminosos, ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime, possuem o dever legal de agir, sob pena de responsabilização criminal por omissão.

Destaca-se, ainda, que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir garantia constitucional expressamente prevista, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é permitida a realização de busca pessoal quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso, como ocorreu in casu.

Logo, tais circunstâncias acima mencionadas demonstram o estado de flagrância, haja vista que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a consumação se protrai no tempo, fator este que autoriza a busca pessoal e o ingresso dos policiais na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Oportuno consignar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280).

E, recentemente, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1447289/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi consignado que exigir diligências investigativas prévias que evidenciassem elementos mais robustos da ocorrência do tráfico de drogas no endereço trata-se de requisito não previsto pelo legislador constituinte originário, tendo em vista que não se amolda às hipóteses excepcionais previstas no inciso XI do art. 5.º da Magna Carta e, portanto, há indevida inovação em matéria constitucional.

Desse modo, pelo raciocínio acima exposto, não há falar em ilicitude da busca pessoal e ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos durante a abordagem policial e posterior busca no domicílio do ora apelante
FELIPE LEMES
, que culminou na apreensão de
01 (uma) porção de material em forma de 14 (quatorze) pedras, com peso de 27,79g (vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas) de cocaína, 08 (oito) porções envoltas em plásticos transparente, pesando 79,61g (setenta e nove gramas e sessenta e um centigramas) e 01 (uma) porção equivalente a 175,09g (cento e setenta e cinco gramas e nove centigramas), todas de maconha, além de uma balança de precisão com resquícios de maconha e cocaína
na cena do crime, consoante atestado no laudo pericial de ID 270574850, que revelou o seu envolvimento com o narcotráfico.

Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar de nulidade probatória por violação de domicílio, tornando inviável, por conseguinte, o acolhimento da nulidade absoluta do processo. [...]

Não obstante a narrativa do apelante FELIPE LEMES quando interrogado em juízo negando o envolvimento com a narcotraficância, diante das provas produzidas, acima expostas, não há falar em desclassificação para uso pessoal, uma vez que ficou amplamente comprovado nos autos que o recorrente mantinha em depósito substâncias ilícitas destinadas à mercancia.

É importante salientar que os depoimentos dos policiais militares e civis foram harmônicos, coesos e prestados de forma uniforme nas duas ocasiões em que foram ouvidos, não havendo razões para desqualificar suas declarações, como pretende a defesa.

É imperioso destacar que as circunstâncias fáticas evidenciadas nos autos, aliadas à prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório, ensejam conclusão segura no sentido de que o apelante detinha em depósito substâncias entorpecentes com inequívoco propósito de comercialização ilícita. Tal assertiva encontra respaldo não apenas na materialidade do delito, mas também no contexto da abordagem, realizada no curso de patrulhamento ostensivo, ocasião em que o réu, ao notar a aproximação da guarnição, lançou ao solo uma sacola plástica, fato que motivou sua imediata contenção em frente à residência e ensejou, posteriormente, diligência no interior do imóvel.

Nessa perspectiva, a atuação dos agentes públicos encontra amparo no exercício legítimo do poder de polícia, expressão da função preventiva estatal orientada à tutela da ordem pública e repressão de condutas delituosas, especialmente quando ausentes vícios que comprometam a legalidade ou legitimidade da intervenção. No caso vertente, a intervenção culminou na apreensão de diversos elementos probatórios que corroboram a tipicidade penal: uma porção composta por quatorze pedras de substância identificada como cocaína, totalizando 27,79 gramas; oito porções de maconha embaladas individualmente, somando 79,61 gramas; além de uma porção adicional com 175,09 gramas da mesma droga.

Ademais, foram arrecadados instrumentos típicos da mercancia ilícita de entorpecentes, a saber, uma balança de precisão contendo vestígios das substâncias e considerável quantia em espécie, cuja origem lícita não foi justificada. Esses elementos, robustamente documentados na fase inquisitorial e reiterados em juízo, conferem consistência probatória suficiente à imputação formulada pelo órgão ministerial e inviabilizam a tese desclassificatória.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar novamente que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Relevante salientar, nesse ponto, que o fato de FELIPE não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 7 da TCCR/TJMT).

Além disso, como se sabe, a mera condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n. 03/TCCR).

Nessa esteira, nada obstante a tentativa da defesa técnica do apelante de sustentar a tese de que ele possuía apenas uma porção de droga – tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva não se sustenta em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos, uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito e guardava substâncias tóxicas com o intuito de difusão ilícita.

E, quanto à quantidade de droga apreendida, é evidente que a futura comercialização de 27,79g (vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas) de COCAÍNA e 254,70g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e setenta centigramas) de MACONHA revela potencial de lucro às custas de um dano social desmedido quando se tem por esse ângulo que “no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama (...) em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente”.

(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – Destaquei.

[...]

Argumenta a Defesa do apelante que a imposição da fração intermediária de redução quando do reconhecimento da figura do tráfico privilegiado revela-se desproporcional, e salienta que as circunstâncias judiciais laboram em seu favor, não se justificando a fixação de coeficiente fracionário diverso da redução máxima.

Após detida análise dos autos, razão não assiste à defesa!

De proêmio, verifico que na cena do delito foi encontrada significativa quantidade de entorpecente – 27,79g (vinte e sete gramas e setenta e nove centigramas) de COCAÍNA e 254,70g (duzentos e cinquenta e quatro gramas e setenta centigramas) de MACONHA, sendo a primeira substância de alto poder nocivo.

Com efeito, consoante a jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, é certo que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial (REsp n. 1.887.511/SP, j. 27/04/2022).

Por outro lado, ressalva-se a possibilidade de valoração de tais elementos tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sidos considerados na primeira fase do cálculo da pena. Acerca da vedação ao bis in idem, veja-se:

“A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)" (REsp n. 1.887.511/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1/7/2021).” (EDcl nos EDcl no HC n. 723.643/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). – Destaquei.

No caso em apreço, o atento exame dos autos revela que, na sentença, o juízo a quo considerou a natureza e a quantidade de droga apenas para eleger a fração intermediária da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em consonância com entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

A respeito do tema firmou-se a jurisprudência do e. TJMT, consoante se infere do Enunciado Orientativo n.º 48 da Jurisprudência Uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que “As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem”. (I. U. J. nº 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Logo, a natureza e a quantidade de droga, embora não seja suficiente para afastar a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, pode repercutir na fração correspondente, e, no caso, o magistrado sentenciante utilizou a quantidade da droga para a incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade), quantum proporcional e suficiente em razão da considerável quantidade de entorpecente apreendido.

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito defensivo de alteração do quantum da figura do tráfico privilegiado em benefício do réu FELIPE LEMES. [...]” –
ID 288684252.

Dessa forma, não há que se falar em
omissão
no
decisum
embargado, uma vez que restou evidenciado o exaustivo exame de todas as provas orais e documentais produzidas ao longo da persecução penal.

Cumpre salientar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência,
o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses suscitadas pelas partes, bastando que a motivação constante da decisão permita aferir as razões pelas quais foram acolhidas ou rejeitadas as pretensões deduzidas, desde que a conclusão esteja amparada nos elementos constantes dos autos
, como efetivamente ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é firme a orientação desta Colenda Terceira Câmara Criminal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGALIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS E DE INOVAÇÃO RECURSAL
. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu recurso de apelação, mantendo o veredito condenatório do Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal. O embargante alega omissão no acórdão.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de obscuridade.

III. Razões de decidir 3.
Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese
. 4.
O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, além de ampliar as causas de pedir ou os argumentos de mérito originalmente apresentados, desideratos aos quais não se presta a presente espécie recursal, motivo pelo qual se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa
. 5.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas
.

IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos
. Tese de julgamento: "1.
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC 564.325/PB; STJ, AgRg no AREsp 1.850.013/MG”.
(N.U 0004120-98.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025) – Destaquei.

Diante do exposto, é evidente que
o embargante não logrou demonstrar a alegada omissão no v. acórdão impugnado
. Ao contrário, limitou-se a tentar fazer prevalecer suas avaliações pessoais acerca do conjunto probatório, exteriorizando inconformismo com o teor da decisão embargada.

Nesses moldes, constata-se, em última análise, que o embargante visa à reapreciação de questões já devidamente enfrentadas, uma vez que insiste em discordar do entendimento adotado, sem, contudo, apontar efetivamente a ocorrência dos vícios alegados no v. acórdão.

Ressalte-se que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não legitima a oposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à correção de eventual
error in judicando
que o embargante entenda ter sido cometido.

Com efeito, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida que se impõe.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida
. 2.
Percebe-se que há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido
. 3. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos iniciais à aplicação do princípio da insignificância, salvo em casos excepcionais" (AgRg no HC n. 983.019/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025). 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.768.215/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma
, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) – destaquei.

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. O embargante sustenta a existência de omissão no julgamento, alegando negativa de prestação jurisdicional e requerendo a anulação do acórdão ou a concessão de habeas corpus de ofício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição que justifique a oposição de embargos de declaração; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso concreto
. 4.
O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões do agravo regimental, afastando expressamente a alegação de negativa de prestação jurisdicional
. 5.
A simples discordância do embargante com o resultado do julgamento não configura omissão, não sendo os embargos de declaração meio adequado para rediscutir a matéria já decidida
. 6. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do órgão julgador e somente se justifica diante da constatação de flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal, o que não se verifica no caso. IV. EMBARGOS REJEITADOS”.
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.352.624/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma
, julgado em 11/3/2025, DJEN de 26/3/2025.) – Destaquei.

Dessarte, inexiste prestação jurisdicional aquém do pedido, de modo que descabe cogitar a presença
in casu
de
omissão
a ser saneada ou capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Por fim, a título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados às teses sustentadas nestes aclaratórios foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando, portanto, a fundamentação do voto e ficando expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
FELIPE LEMES
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto não evidenciada qualquer omissão a ser remediada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025